Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726035-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: IZABELA CAMPOS ALCANTARA LEMOS DESPACHO Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada para, caso queira, manifestar-se sobre a petição de Id. 35678593 e os documentos que a acompanham. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora